Tribunal: TJSP
Processo: 1002535-12.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pretensão de reforma da r.sentença que julgou extinto o processo – Pedido de concessão da gratuidade – Descabimento – Hipótese em que a gratuidade foi anteriormente indeferida, tornando preclusa a discussão da matéria - Recorrente intimado para recolher as custas iniciais e que deixou de atender à determinação – Extinção do processo

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pretensão de reforma da r.sentença que julgou extinto o processo – Pedido de concessão da gratuidade – Descabimento – Hipótese em que a gratuidade foi anteriormente indeferida, tornando preclusa a discussão da matéria - Recorrente intimado para recolher as custas iniciais e que deixou de atender à determinação – Extinção do processo que deve ser mantida - RECURSO DESPROVIDO.